Tribunal: TJMT
Processo: 1011622-50.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011622-50.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL EDUARDO TAPANACHE - CPF: 274.424.971-87 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso e majorou os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa. O agravante sustenta a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, alegando não haver vícios ou ilicitudes, e solicita a aplicação da Taxa Selic, caso mantida a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (ii) definir se a Taxa Selic deve ser aplicada na condenação, dado que a matéria não foi abordada nas razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberação de valores via TED, sob a denominação de cartão de crédito consignado, caracteriza prática abusiva, que visa burlar a margem consignável permitida por lei e impõe juros mais elevados ao consumidor, configurando violação aos princípios da transparência e da informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4.

A readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é necessária, conforme o princípio da continuidade contratual (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada no mercado para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

5.

A aplicação da Taxa Selic não é cabível, pois a questão não foi abordada nas razões recursais, caracterizando inovação recursal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido e aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A liberação de valores via TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

2.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

3.

A aplicação da Taxa Selic não se justifica quando a questão não é abordada nas razões recursais, configurando inovação recursal indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze; STJ, AREsp 1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que
deu parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 1,99% ao mês, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

O agravante argumenta q
ue o autor realizou saques complementares com o cartão, o que seria incompatível com empréstimo consignado, demonstrando pleno conhecimento da modalidade contratada.

Sustenta que o consumidor é servidor público e bem instruído, não havendo que se falar em desconhecimento da contratação, ausência de cobrança ilegal de tarifas, capitalização de juros ou encargos moratórios de juros.

Por fim, caso mantida a condenação, requer a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Contraminuta (Id. 288915367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante sustenta a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados”
;

e

na modalidade consignado “
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”; quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”, e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

E a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente do autor, operação claramente de empréstimo, mas que denominou de Cartão de Crédito Consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admitida por Lei e auferir juros muito superiores ao de Empréstimo Consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, pois se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação narrada é corriqueira, e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção da avença nos termos convencionados. Dessa maneira, por força do princípio da continuidade do contrato, é imperiosa sua readequação para
Empréstimo Consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que diz respeito aos juros, incide a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp 1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme determinado na decisão monocrática.

Além disso, a decisão é
extra petita
quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Ainda que sem pedido formal, se a pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (ii) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.
A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 39, III e V, e 46 do CDC.
A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.
O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.
Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos Não Providos.
Tese de julgamento:
A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.
A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.
A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.
A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AREsp 1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024”.
(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Vale destacar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Quanto aos
honorários
advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor atualizado da
causa
(art. 85, III, do CPC), pois no caso dos autos não houve condenação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025